Tribunal: TJDFT
Processo: 0749310-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tendo em vista os princípios da sucumbência e da causalidade, “somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral” (AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021).

2. No caso dos autos, a contestação apresentada pela instituição bancária se fez acompanhar da documentação reportada na inicial, resultando inviável, por ausência de resistência ao pedido inicial, a pretensão recursal de condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

3. Recurso conhecido e desprovido.